Tribunal: TJMT
Processo: 1018367-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018367-56.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 027.985.901-59 (APELADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA EXIBIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, II, CPC – VIOLAÇÃO SÚMULA 372 DO STJ – MULTA DEVE SER EXCLUÍDA – ART. 400 CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Torna-se imperiosa a exclusão da multa diária aplicada, pois, além de descabida, na espécie, a rigor da Súmula 372 do STJ, sequer foram esgotadas outras tentativas de obter os documentos objeto da discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Cartões de Crédito S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, na fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
Neyde Ferreira de Vasconcelos,
que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, entendendo a satisfação do débito, pelo devedor, diante da penhora online do valor das “astreintes”, efetivada nos autos.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação relativa à multa, defendendo que, na forma estabelecida na Súmula 410 do STJ, a exigibilidade da multa carece obrigatoriamente de intimação pessoal.

Alega, ainda, a impossibilidade de cominação de multa no processo cautelar de exibição de documentos, a rigor da Súmula 372 do STJ, pedindo, por fim, a redução da multa que defende demasiadamente onerosa.

Contrarrazões ao Id 185082698, em que a apelada suscita preliminares de supressão de instância e de inovação recursal, uma vez que em momento algum a questão a tese recursal foi levantada junto ao Juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de ação de exibição de documentos, movida pelo apelado, em face do banco apelante, objetivando a apresentação nos autos das faturas/espelhos e/ou extratos mensais do cartão de crédito celebrado entre as partes, que ensejaram descontos no benefício do INSS da parte apelada.

O feito foi sentenciado, Id 3761268, tendo sido confirmada a sentença em sede de recurso de apelação, acórdão de Id 4798985, majorados os honorários advocatícios de sucumbência, ante o acolhimento dos embargos declaratórios recursais, Id 6099159.

Após o trânsito em julgado, certidão de Id 6916262, compareceu o banco em juízo, efetuando o depósito espontâneo dos honorários de sucumbência, manifestação de Id 185082653, tendo postulado o patrono credor o levantamento dos valores, Id 185082655, cujo pedido foi deferido pelo Juízo “a quo”.

Na petição de Id 185082668 requereu a apelada o cumprimento da sentença relativa aos documentos que deveriam ser apresentados, tendo sido deferido o pedido, conforme decisão proferida no Id 185082669.

Pela decisão de Id 185082672, o Juízo arbitrou multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, ante o descumprimento da medida judicial.

A apelada requereu o cumprimento de sentença das “astreintes”, Id 185082674, indicando o valor de R$ 30.000,00, a respeito do que o banco apelante permaneceu inerte (Id 185082679), tendo sido deferido o pedido de penhora online, junto ao sistema Sisbajud.

A penhora restou positiva, decisão de Id 185082688, extrato de protocolamento de Id 185082684, tendo o Juízo singular proferido sentença, nos moldes do art. 924, II, CPC, Id 185082691.

Inconformado, o banco apelante arguiu, em suma, a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação relativa à multa, defendendo que na forma estabelecida na Súmula 410 do STJ, a exigibilidade da multa carece obrigatoriamente de intimação pessoal.

Alega ainda a impossibilidade de cominação de multa ao processo cautelar de exibição de documentos, a rigor da Súmula 372 do STJ, pedindo, por tim, a redução da multa que defende demasiadamente onerosa.

Tem razão o apelante.

Consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, na ação de exibição de documentos, não é cabível a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ) (AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ). 2. O entendimento desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.402.310/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.)

Desta forma, torna-se imperiosa a exclusão da multa diária aplicada, pois, além de descabida, na espécie, a rigor da Súmula 372 do STJ, ainda pendente o contraditório e sequer esgotadas outras tentativas de obter os documentos em questão.

Nesse sentido, o entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA No 1000/STJ -
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA
- DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo
único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021). (N.U 1000825-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICAÇÃO – PAGAMENTO DO CONTRATO INCONTROVERSO – DEVER DE EXIBIR – PENA DE CONFISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” (Súmula 372/STJ). Sendo incontroverso o pagamento do contrato, é dever da seguradora sua exibição. (N.U 1006891-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada, excluir a multa cominatória aplicada, determinar a restituição do valor penhorado e levantado em favor da parte apelada, bem ainda, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o esgotamento de outras tentativas de obter os documentos objeto da lide, e, se for o caso, aplicar o disposto no art. 400 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023